Tribunal: STF
Processo: AI 248828
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-08-14
Data de publicação: 2001-08-14

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL
CIVIL.
        OPERAÇÕES DE CRÉDITO RURAL. CORREÇÃO MONETÁRIA.
ART. 192, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO.
1.      A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
considera infraconstitucional o tema relativo à incidência,
ou não, da correção monetária, nas operações de crédito
rural, não podendo, pois, ser reexaminado em Recurso
Extraordinário.
2.      E a questão relativa ao art. 192, § 3º, da
Constituição Federal foi resolvida, no caso, pelo Tribunal
de Alçada de Minas Gerais, em conformidade com a orientação
pacífica desta Corte.
3.      Agravo  improvido.